Tribunal: TJDFT
Processo: 0701112-02.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VERIFICADA. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL. DESPACHO SANEADOR. ALEGAÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 1009, CPC. PROVIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Verificada a omissão no acórdão ao não enfrentar a questão relacionada à ocorrência de preclusão em razão da autora, ora embargada, não ter se manifestado em face ao despacho saneador, deve o vício ser sanado.
3. As matérias atinentes à produção de provas devem ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte, tal como ocorrido na presente hipótese, uma vez que em casos tais não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
4. Eventual acerto ou desacerto da decisão de indeferimento da prova testemunhal deve ser objeto de análise em sede de recurso de apelação, tal como ocorrido no caso concreto, em razão da ausência de preclusão derivada da impossibilidade legal de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a realização de prova. Inteligência do art. 1.009, §1o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.